Tribunal: TJMT
Processo: 1024838-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024838-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO - CPF: 771.820.149-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (AGRAVADO), DARCIANO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 750.301.799-68 (AGRAVADO), DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL PELO SISTEMA “CRAM DOWN”
(ART. 58, § 1º, LEI N. 11.101/2005) – POSSIBILIDADE – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – POSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1º da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 2. A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária. 3. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral. 6. (...)8. Recurso Parcialmente Provido. (STJ – 3ª Turma - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Rel.: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julg.: 18/06/2019. 4.
“é possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
(Número Único 1021962-75.2020.8.11.0003), formulado em face de seus credores por ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, e DARCI CAMARGO, reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “cram down”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados (cf. Id. nº 103126151 dos autos de origem).

O Banco/credor/agravante aduz que o plano de recuperação judicial foi rejeitado por 66,67% dos credores com garantia real integrantes da classe II e diz que a homologação na modalidade craw down não é cabível, pois, houve “desatendimento do requisito contido no art. 58, § 2º da Lei 11.101/2005” (cf. Id. nº 152596187 - pág. 11); alega que “no plano aprovado que há um total desequilíbrio, eis que há previsão de deságio de 60% (...) e uma carência de 18 (dezoito) meses para o início dos pagamentos em periodicidade anual”, de modo que “se mantido os efeitos do plano de recuperação, apontam para um recebimento de valores irrisórios” (cf. Id. nº 152596187 - págs. 12 e 14).

Sustenta que a dispensa das certidões de comprovação da regularidade fiscal viola os arts. 57 e 58, ambos da Lei nº 11.101/2005 e art. 191-A do CTN; alega que “a correção monetária será corrigida pela taxa TR anual, o que, aliados à carência e forma de pagamento, resultará em deságio muito superior aos 60% (...) previsto no plano de recuperação judicial” e assevera que a “atualização (...) não equilibra a perda da moeda” (cf. Id. nº 152596187 - págs. 17 e 19).

Aponta que outra “ilegalidade ostensiva verificada na decisão impugnada refere-se à admissão de extensão dos efeitos da novação aos créditos garantidos por aval ou fiança, impedindo a continuidade das ações e execuções autônomas movidas diretamente contra os terceiros coobrigados” em inobservância a Súmula 581/STJ (cf. Id. nº 152596187 – pág20. 19); por fim, diz ser ilegal a supressão das garantias “independentemente das manifestações de discordância dos seus credores titulares” (cf. Id. nº 152596187 - pág. 20).

Pede, sob esses fundamentos, que seja “dado INTEGRAL PROVIMENTO, com a consequente reforma da respeitável decisão agravada, nos termos acima delineados”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição.

A decisão vinculada ao Id. nº
153899180
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº
158056193
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
161842671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A recuperação judicial divide-se essencialmente em duas fases, sendo a primeira iniciada com o deferimento do pedido de processamento desta, nos termos dos arts. 6º e 52 da Lei nº 11.101/2005, e a segunda deflagrada a partir da aprovação e homologação do plano recuperacional pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, nos termos dos arts. 57 e 58, “caput” da mesma Lei, ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1º do art. 58 (“cram down”)

Analisando a decisão agravada, tudo indica que, houve, sim, preenchimento dos requisitos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, para aprovação do plano na modalidade “cram down”, porque houve “voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes” (inciso I), o plano foi aprovado por três das quatro classes existentes (inciso II), e, na classe em que rejeitado o plano (Garantia Real), houve voto favorável de dois dos seis credores presentes (33%), que detém 77,92% dos créditos daquela classe (inciso III) – (cf. Id. nº 90423830 dos autos de origem).

A tese de que houve tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe, erigida como força de impedir o “cram down”, é genérica, porquanto, o Banco/agravante apenas sopra ao vento essa assertiva, sem indicar precisamente em que consiste o suposto tratamento diferenciado e em que classe teria ocorrido.

Nesse mesmo sentido é a alegação de “desatendimento do requisito contido no art. 58, § 2º da Lei 11.101/2005” (cf. Id. nº 152596187 - pág. 11), erigida como hipótese impeditiva do “cram down”, na verdade, se funda em irresignação com a criação das subclasses, mas a medida é admitida pela jurisprudência do eg. STJ, que admite, inclusive, a criação de subclasses com previsão de forma de pagamento diversificada entre os credores, condicionando sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, sem que tal especificidade configurasse tratamento diferenciado entre os credores.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. (...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; (...) 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários” (STJ – 3ª Turma – REsp 1700487/MT – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, a proposta ofertada pelo Banco/agravante, nesse momento de dificuldade financeira em que se encontram os agravados, configura, seguramente, a abusividade de seu direito de voto, pois, além de desprezar a saúde financeira da pessoa jurídica para o adimplemento do valor integral da dívida bancária acrescida dos encargos legais e demais exigências formuladas, não contribuiu para o soerguimento empresarial e conduzem os agravados para a situação irreversível de insolvência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1º, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o 'abuso da minoria' ou de 'posições individualistas' sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1º do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear. 2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF. 4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois 'presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes' (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige 'mais' de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores. 6. Recurso especial não provido" (STJ – Quarta Turma - REsp 1.337.989/SP - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. 8/5/2018).

Quanto a necessidade de apresentação das certidões de comprovação da regularidade fiscal, cumpre destacar inicialmente que o artigo 47 da Lei nº 11.101/2005 esclarece que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira da devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores e, consequentemente, a preservação da empresa, de sua função social e o estímulo à atividade econômica:

"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

No caso em apreço, tem-se que foi homologado o plano de recuperação judicial apresentado pelos agravados sem a apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Os artigos 57 e 58 da lei 11.101/05, estabelecem que para o deferimento da recuperação judicial é necessário o cumprimento de determinados requisitos, dentre os quais, de fato, encontra-se a necessidade de apresentação de certidões de negativas de débitos tributários, senão vejamos:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Nesse mesmo sentido dispõe o Código Tributário Nacional, em seu artigo 191-A:

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

Contudo, em decorrência do fato de que as empresas que pleiteiam a recuperação judicial, em sua maioria, são devedoras de tributos, de modo que a exigência de comprovação de regularidade fiscal decerto inviabilizaria a recuperação judicial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de flexibilizar tal regra, possibilitando a dispensa das referidas certidões, embasando suas razões de decidir no artigo 47 da Lei 11.101/05 e no princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMATIVA DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial distribuída em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 30/1/2020. 2. O propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor. 3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente. 4. A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual. 5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil cumprimento. 6. Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 7. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito). 8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina. 9. Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT). 10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete". RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ, REsp nº 186465/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)(g.n.)

No que concerne a deságios, prazos e índice de correção monetária, por se tratarem de direitos disponíveis, em princípio, é lícito até mesmo haver previsão para remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385 do CC, até mesmo porque, a Lei nº 11.101/2005 não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo; ademais, no caso, não se verifica que o deságio, o prazo estabelecido e a opção pela TR como índice de correção, comprometem a essência do plano homologado pelo julgador.

No caso dos autos, a aplicação da correção monetária pela TR, é perfeitamente possível, não devendo, portanto, haver revisão judicial acerca do tema, já que a matéria proposta, foi discutida e aprovada pela assembleia geral de credores, portanto soberana.

Nesse sentido:

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14 anos. 2. (...) 5. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral
.
6. (...)8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Quanto a ilegalidade da “supressão das garantias” autorizadas pelo plano de recuperação judicial, também não merece modificações a decisão agravada.

Não há qualquer retificação a ser feita. Embora o §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 preveja que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, o §2º do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a despeito das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas (“obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”), daí porque não há falar em ilegalidade na previsão de exclusão de avais e garantias, mesmo que dos coobrigados, porquanto se trata de medida autorizada pela lei de regência.

Essa é a interpretação que está atualmente sendo realizada pelo eg. STJ dos §§ 1º e 2º do art. 49 e do art. 50 da Lei nº. 11.101/2005, ou seja, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar, afinal de contas, a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora.

Assim, em fina sintonia com a atual jurisprudência do eg. STJ
, “é possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023